Tribunal: TJMT
Processo: 1029884-06.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029884-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MONICA BASUS BISPO - CPF: 075.709.927-09 (ADVOGADO), IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA - CNPJ: 09.298.037/0001-12 (AGRAVANTE), J. S. V. D. M. - CPF: 110.257.501-10 (AGRAVADO), ALBERTO VITAL DE MIRANDA - CPF: 829.631.691-91 (AGRAVADO), UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 45.100.138/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALBERTO VITAL DE MIRANDA - CPF: 829.631.691-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Agravo De Instrumento. Plano De Saúde Coletivo Por Adesão. Rescisão Contratual. Continuidade De Tratamento Essencial. Tutela Antecipada Mantida
.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Recurso interposto por operadora de plano de saúde
em virtude de
decisão que deferiu tutela de urgência para garantir a continuidade de cobertura assistencial a
criança
com transtorno do espectro autista, após a rescisão de contrato coletivo por adesão.

2.
Pedido de manutenção do vínculo contratual mediante o pagamento das mensalidades, visando evitar a interrupção de tratamento essencial à saúde e ao desenvolvimento do beneficiário.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a validade da manutenção de cobertura assistencial após a rescisão formal de contrato coletivo por adesão; (
ii
) a aplicação da tese do Tema 1.082 do STJ em situações de tratamento contínuo de menor com TEA.

III. Razões de decidir

4. A rescisão contratual, embora formalmente válida, está sujeita ao controle de juridicidade, à luz dos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

5. A liberdade contratual no setor da saúde suplementar deve ceder diante da necessidade de preservar a incolumidade biopsicossocial de criança em tratamento contínuo e essencial.

6. O Tema 1.082 do STJ assegura a continuidade do tratamento vital ou essencial até alta médica, mediante pagamento das mensalidades, sendo aplicável também em casos não restritos à internação hospitalar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
É válida a determinação judicial que impõe à operadora de plano de saúde coletivo a continuidade de tratamento essencial de beneficiário em situação de vulnerabilidade, mediante contraprestação regular, mesmo após a rescisão contratual
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/88,
arts
. 6º, 196 e 227; CC, art. 422; CDC, art. 6º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo 1.082.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
.
º

1029884-06
.20
2
5
.8.11.00
00

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
IBBCA 2008 Gestão em Saúde Ltda.

em virtude d
a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulada no bojo
da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1031446-44.2025.8.11.0002, ajuizada por
J
.
S
.
V
.
M
.
, representado por seu
pai
Alberto Vital

de Miranda
.

A
criança
tem
04 (
quatro
)
anos de idade
e
diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em forma
comórbida
não verbal,
e
requereu tutela provisória de urgência para compelir a operadora agravante a restabelecer a cobertura assistencial do plano de saúde,
e a
autorizar e custear os tratamentos multidisciplinares prescritos, os quais
foram
interrompidos
de forma
abrupta

em
virtude
d
a
rescisão contratual do plano coletivo por adesão, motivada pelo encerramento do vínculo da operadora com a entidade de classe estipulante
(
Unibrasil
)
.

O
Jui
z
de primeiro grau
determinou que a
Agravante e a outra ré UNIMED São José do Rio Preto – Cooperativa de Trabalho Médico
restabelecessem, no prazo de 24 horas,
a cobertura contratual nas mesmas condições anteriormente vigentes
,
inclusive quanto à rede credenciada, padrão de acomodação e valores de contraprestação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
entre outras possíveis
medidas coercitivas
.

E mais:
autoriz
ou o
custei
o
, de forma contínua e ininterrupta,
d
as terapias comportamentais e multidisciplinares prescritas
à criança
, conforme os laudos médicos, enquanto perdurar a indicação médica,
s
ob pena de multa diária no mesmo valor e termos acima estabelecidos.

Inconformada, a agravante sustent
ou
a legalidade da rescisão contratual
com a contratante UNIBRASIL
,
sobretudo porque
cumpridas as exigências formais da RN 557/2022 da ANS, com comunicação prévia e disponibilização de portabilidade especial de carências.

Aleg
ou q
ue o caso não se enquadra nas hipóteses do Tema 1.082 do STJ, por não haver internação
e, também, porqu
e não se
trata de doença grave nos moldes da tese firmada.

Defende
u
, por fim, a inaplicabilidade do art. 13, parágrafo único, da Lei n. 9.656/98 aos contratos coletivos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no ID

317933366.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O cerne da controvérsia reside em saber se é válida a decisão que impôs à operadora de plano de saúde
IBBCA 2008 Gestão em Saúde Ltda.

a continuidade do atendimento assistencial a beneficiário em tratamento essencial, mesmo após a rescisão do contrato coletivo por adesão.

Na origem, o
pai da criança
J.S.V.M.

narrou ser beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão, mantido junto à agravante, cuja rescisão unilateral teria sido comunicada para
iniciar em
28/02/2025
.

A
legou
que
a extinção do contrato na forma pretendida pelas rés
(Agravante e a
UNIMED São José do Rio Preto – Cooperativa de Trabalho Médico
)

implicaria a completa desassistência médico-hospitalar do
filho, que possui
Transtorno do Espectro Autista (TEA),
justamente em contexto em que a assistência em saúde se revela indispensável à preservação de sua integridade física e à prevenção de agravamento de seu estado de saúde.

Nesse cenário,
o Agravado ajuizou a demanda e
postul
ou
, em sede de tutela de urgência, a manutenção do vínculo
contratual, com a consequente continuidade das coberturas contratadas
.

A
o final,

além da obrigação de fazer, o Agravado
pediu
a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, além da inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor e na vulnerabilidade técnica e econômica do beneficiário.

P
onderando a natureza do direito invocado e o risco de dano irreversível à esfera jurídica d
a criança, o Juiz da causa
deferiu a tutela de urgência, determin
ou
que a operadora de saúde mantivesse ativo o plano contratado, assegurando a continuidade da assistência em saúde até ulterior deliberação.

A decisão
recorrida
ressaltou o caráter essencial do serviço de saúde, a condição de vulnerabilidade do beneficiário e a necessidade de preservar, em caráter provisório, o direito fundamental à saúde (art. 6º e art. 196 da Constituição Federal), em harmonia com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança e do adolescente.

Em suas razões recursais,
a Agravante s
ustent
ou
que o contrato em discussão é plano coletivo por adesão, de modo que não se aplica a vedação de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo
único, II, “b”, da Lei nº 9.656/98, norma que, segundo argumenta, é dirigida exclusivamente aos contratos individuais ou familiares.

Aduziu
que o contrato teria sido validamente rescindido com base em cláusulas contratuais e na regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que disciplinam as condições de elegibilidade e permanência do beneficiário
.

Argument
ou
que, uma vez extinto o vínculo de elegibilidade, a decisão que impõe a manutenção da cobertura obrigaria a operadora a prestar serviços a beneficiário que não se enquadra nos requisitos do contrato coletivo, o que configuraria violação à autonomia da vontade, à liberdade contratual e à própria normatividade regulatória do setor.

A operadora aduz
iu
, também, que não há perigo de dano grave ou irreparável ao agravado, pois o ordenamento jurídico assegura aos beneficiários, em determinadas hipóteses, a portabilidade de carências, nos termos da RN ANS nº 438/2018, permitindo a migração para outro plano de saúde sem a imposição de novas carências.

Com suporte nesses argumentos, pediu a revogação da tutela de urgência.

Inicialmente, reconhece-se a regularidade formal da rescisão contratual, operada nos termos da RN 557/2022, mediante
prévia comunicação à entidade UNIBRASIL e
a
disponibilização da portabilidade especial prevista na RN 438/2018. Contudo, a legalidade formal da resilição não é, por si só, bastante para afastar o controle de juridicidade da conduta sob a ótica da função social do contrato, da boa-fé objetiva e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

Com efeito, a liberdade contratual no âmbito dos planos coletivos de saúde não é absoluta, especialmente quando confrontada com situações de vulnerabilidade extrema e serviços de natureza essencial, como é o caso de criança com transtorno do espectro autista, que necessita de intervenções precoces e contínuas para garantir seu desenvolvimento neurológico, psíquico e social.

A
o fixar a tese no Tema Repetitivo 1.082,
o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento segundo o qual:

"
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
"
.

No caso, e
mbora a agravante sustente que tal entendimento seria limitado a situações de internação hospitalar ou tratamento de doenças classificadas como "graves", tal interpretação restringe
de forma
indevida a abrangência da tese,
porque
desconsidera que a incolumidade física e psíquica abrange o direito à integridade biopsicossocial, especialmente quando se trata de crianças em fase crítica de neurodesenvolvimento.

Ao Poder Judiciário
cabe
aplicar o princípio da proteção integral da criança e da prioridade absoluta (art. 227 da CF/88), conjugado com os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da vulnerabilidade do consumidor (art. 6º, I do CDC).

Portanto, com o devido respeito, a
o determinar a continuidade da cobertura assistencial mediante o pagamento integral das mensalidades, a decisão recorrida não impôs benefício indevido ao consumidor,
ou
interferiu na lógica mutualista do plano, uma vez que preserv
ou
o equilíbrio contratual mediante justa contraprestação.

L
ado
outro
, impediu dano irreversível ao desenvolvimento da criança, cuja regressão clínica seria potencialmente devastadora.

Essa interpretação
,
também
,
encontra amparo em precedentes reiterados desta Corte, que reconhecem a abusividade de
rescisão unilateral quando compromete tratamento médico contínuo de paciente autista, especialmente em idade precoce.

Logo, a preservação da eficácia da tutela antecipada representa medida de justiça, proporcionalidade e respeito à função social do contrato, ainda que envolva contrato coletivo por adesão já encerrado.

Feitos esses esclarecimentos,
em consonância do parecer da Procuradoria de Justiça, mantenho inalterada da sentença recorrida, razão por que
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025